Tribunal: TJPA
Processo: 0808841-24.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808841-24.2024.8.14.0040

APELANTE: BRISAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESTOFADOS LTDA, ELETROCENTRO - MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

APELADO: WEDISLAY SOARES VIANA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0808841-24.2024.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: ELETROCENTRO – MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
(ADVOGADOS MARCONES JOSÉ SANTOS DA SILVA e MANOELA FERNANDA MOTA DORNELAS)

APELADA: WEDISLAY SOARES VIANA
(ADVOGADAS: LAÍS DOS SANTOS MENDES e ELIENE HELENA DE MORAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ELETROCENTRO – MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por WEDISLAY SOARES VIANA, que julgou procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés à restituição da quantia de R$ 3.700,00, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e à retirada do produto defeituoso no prazo de 60 dias, sob pena de perda do bem em favor da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a comerciante ELETROCENTRO pode ser responsabilizada solidariamente pelos vícios apresentados no produto vendido; e (ii) verificar se estão presentes os pressupostos para a condenação por danos morais, bem como a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 18 do CDC estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por vícios de qualidade do produto, não se aplicando, no caso, a regra do art. 13 do CDC, que trata de fato do produto.

4.

A primeira reclamação administrativa foi formalizada ainda dentro do prazo legal de 90 dias, conforme reconhecido pela própria apelante em suas razões, afastando a alegação de decadência.

5.

A documentação constante dos autos comprova tentativas extrajudiciais de solução por parte da consumidora, sem sucesso, justificando a indenização por danos morais.

6.

O valor arbitrado na origem (R$ 3.000,00) revela-se excessivo à luz das circunstâncias do caso e da jurisprudência predominante, sendo cabível sua redução para R$ 1.500,00, com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A comerciante integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios de qualidade do produto, nos termos do art. 18 do CDC.

2.

O prazo decadencial de 90 dias não foi extrapolado, inexistindo decadência a ser reconhecida.

3.

A omissão prolongada do fornecedor em solucionar o vício do produto justifica a indenização por dano moral, cujo valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

--------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 13, 18, 26, II e §3º.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0808841-24.2024.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: ELETROCENTRO – MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
(ADVOGADOS MARCONES JOSÉ SANTOS DA SILVA e MANOELA FERNANDA MOTA DORNELAS)

APELADA: WEDISLAY SOARES VIANA
(ADVOGADAS: LAÍS DOS SANTOS MENDES e ELIENE HELENA DE MORAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
, interposta por
ELETROCENTRO – MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que – nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais,
ajuizada por WEDISLAY SOARES VIANA, em desfavor de BRISAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESTOFADOS LTDA e ELETROCENTRO – MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA – julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente as requeridas à restituição da quantia de R$ 3.700,00 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além de determinar a retirada do produto defeituoso em até 60 dias, sob pena de perda do bem em favor da autora.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo, que não possui legitimidade passiva, por não ser fabricante do produto, devendo ser aplicada a responsabilidade subsidiária prevista no art. 13 do CDC; que a autora teria perdido o direito de reclamar por decadência, nos termos do art. 26, II, do CDC; e que não há comprovação de abalo moral que justifique a indenização fixada, a qual, de todo modo, é excessiva e deve ser reduzida.

Por sua vez, pleiteia a apelada, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo que, tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se com a constatação do defeito, nos termos do art. 26, §3º, do CDC; que, conforme art. 18 do CDC, a responsabilidade é solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento; e que o dano moral restou demonstrado pela conduta omissiva das rés, não havendo que se falar em mera falha administrativa ou aborrecimento cotidiano, sendo o valor arbitrado razoável e proporcional aos danos experimentados.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0808841-24.2024.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: ELETROCENTRO – MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
(ADVOGADOS MARCONES JOSÉ SANTOS DA SILVA e MANOELA FERNANDA MOTA DORNELAS)

APELADA: WEDISLAY SOARES VIANA
(ADVOGADAS: LAÍS DOS SANTOS MENDES e ELIENE HELENA DE MORAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à sua análise.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se a comerciante Eletrocentro pode ser responsabilizada solidariamente pelos vícios apresentados no produto vendido, bem como, se estão presentes os pressupostos para a condenação por danos morais.

O Código de Defesa do Consumidor, ao tratar do vício do produto, estabelece, em seu art. 18, que
todos os fornecedores da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que tornem o produto impróprio ou inadequado ao consumo
, não se aplicando, no caso, a regra do art. 13 do CDC, que trata de fato do produto.

Quanto à alegação de decadência do direito, assento que a autora adquiriu um estofado novo, que apresentou defeitos em curto espaço de tempo, sendo a primeira reclamação administrativa formalizada ainda dentro do prazo legal de 90 dias, a contar da entrega do bem, conforme restou reconhecido, inclusive, pela própria apelante em suas razões.

No ponto, vale destacar a contradição da argumentação da recorrente, ao afirmar que a decadência se operou com base no art. 26, II, do CDC (90 dias), ao mesmo tempo em que reconhece expressamente que
“conforme se extrai da nota fiscal anexada aos autos, o
produto foi entregue
em
06/09/2023, sendo
que a
primeira reclamação
da autora à loja somente
se deu em 29/11/2023,
ou seja,
quase três meses após o recebimento, já no limite do prazo legal
”
(grifei).

Ademais, com muito mais razão, não há que se falar em decadência quando se leva em consideração que, tratando-se de vício oculto, o termo inicial do prazo decadencial conta-se da data em que o defeito é detectado pelo consumidor, conforme expressa previsão do art. 26, §3º, do Código de Defesa do Consumidor, sendo que, na hipótese, os vícios não se manifestaram imediatamente após a entrega, mas apenas após certo tempo de uso, revelando sua natureza oculta.

De mais a mais, conforme a documentação constante dos autos, observo que a consumidora tentou resolver a situação por vias administrativas durante meses, sem sucesso, o que a obrigou a ajuizar a presente ação, justificando a condenação por dano moral.

No entanto, ainda que ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano, não se trata de situação que enseje indenização elevada, considerando-se as circunstâncias do caso e o meu entendimento firmado em outros casos.

Dessa forma, entendo cabível a redução do montante para R$ 1.500,00, valor mais proporcional à extensão do dano e aos critérios de razoabilidade e moderação.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, apenas para reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 1.500,00, mantendo-se, no mais, a sentença em todos os seus demais termos, inclusive quanto à restituição do valor pago e à responsabilidade solidária das rés.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 03/11/2025